Tribunal: TJSP
Processo: 2010745-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010745-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes ELENO DE
BARROS CAVALCANTI e CLARICE LUIZA DE SIQUEIRA CAVALCANTE, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010745-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.876
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2010745-10.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1007132-64.2019.8.26.0604
Comarca: Sumaré (3a Vara Cível)
Agravantes: Eleno de Barros Cavalcanti e outro
Agravado: O Juízo
Juíza: Elizabeth Shalders de Oliveira Roxo Nigro
Voto n. 18.876
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que
é o caso dos recorrentes Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de
liminar, nos autos da ação de usucapião extraordinária, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 29, que indeferiu a gratuidade da justiça aos
autores, sob o fundamento de que a presunção de pobreza foi afastada pelos
indícios existentes nos autos, não havendo os requerentes apresentado todos
os documentos necessários para que fosse possível avaliar de maneira global
sua condição financeira.
Sustentam os recorrentes que Eleno é aposentado, e
possui uma única fonte de renda para o sustento integral da família, pois
Clarice é do lar, não tendo condições de arcar com as custas do presente
processo, havendo deixado de juntar aos autos extratos dos cartões de crédito
pois não os possuem, estando suficientemente comprovada sua
hipossuficiência pelos extratos de conta bancária, cópias da CTPS e
demonstrativo de IRPF.
Pleiteiam a reforma da decisão para que lhes seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010745-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.876
3
concedido o benefício da justiça gratuita.
É o Relatório.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O
Supremo
Tribunal
Federal
ao
apreciar
a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu que:
"a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os direitos e
garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo
Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face
desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito
fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária
gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral -
mediante a presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da
parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02 PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010745-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18.876
4
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais
(art. 99, § 2o).
No caso, respeitada a convicção da I. Juíza de origem,
não há nos autos evidências que afastem a presunção da impossibilidade de os
autores arcarem com as despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento. Pelo contrário, Clarice qualifica-se na inicial como “do lar”, o que
se reforça pelas cópias de sua CTPS reproduzidas de fls. 22/24, na qual não
consta vínculo empregatício algum, bem como pelo fato de não declarar
renda à Receita Federal (fls. 25/26). Eleno, por outro lado, comprovou
perceber aposentadoria especial no valor mensal de R$ 2.911,45 em 03/2016
(fls. 28), além de apresentar movimentação bancária pouco expressiva (fls.
15/17) e situar-se abaixo do piso mínimo para declaração de IRPF (fls.
18/20).
Ademais, nos termos do § 4o do art. 99 do CPC/2015, o
fato de se fazer representar por advogado particular não impede a concessão
de gratuidade da justiça.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não
há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da
gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a insuficiência de
recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento para deferir aos recorrentes os benefícios da gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica